Tribunal: STF
Processo: AP 965
Classe: AP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DA COMPETÊNCIA DAS TURMAS PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE, NOS CRIMES COMUNS, OS DEPUTADOS E SENADORES. EMENDA REGIMENTAL 57/2020. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O PLENÁRIO. REMESSA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA JULGAMENTO NO PLENO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NESTES AUTOS. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO A INVOCAR O MESMO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES.



    1. Os embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, que, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação penal, nos termos do voto do Ministro ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão, que abriu a divergência, para condenar o réu às penas de 10 anos e 2 meses de reclusão, e 226 dias-multa.



    2. Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar o acórdão embargado, sanando eventuais vícios, elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.



    3. Somente a Primeira Turma, órgão colegiado que proferiu o julgado impugnado por meio de embargos de declaração, é que detém a competência para a sua apreciação, sendo esta a medida que preserva a natureza integrativa do referido recurso. 



    4. Preliminar acolhida a fim de estabelecer a competência da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE para apreciação e julgamento destes Embargos de Declaração.